Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DO IMÓVEL OCUPADO PELO EX-CÔNJUGE. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO n° 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. Devidamente demonstrado que a discussão versa sobre direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras.